Tribunal: TJDFT
Processo: 0756600-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA DO DF. CEGUEIRA MONOCULAR. LAUDOS MÉDIDOS OFTALMOLÓGICOS. DOENÇA COMPROVADA. SÚMULA 598 DO STJ. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu o direito de servidora aposentada, portadora de cegueira monocular, à isenção de imposto de renda desde a inatividade. Nas razões recursais, o ente distrital suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia médica oficial. Em relação ao mérito, argui a prescrição quinquenal e, na questão de fundo, sustenta que o termo inicial da isenção deve coincidir com a data do laudo oficial, alegando a imprestabilidade de documentos particulares unilaterais para a comprovação retroativa da moléstia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia médica oficial; (ii) se operou a prescrição quinquenal; e (iii) se a cegueira monocular enseja a isenção prevista na Lei no 7.713/1988, independentemente de laudo oficial, bem como a definição do termo inicial do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz é o destinatário final da prova, nos termos do art. 370 do CPC, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando o acervo documental for suficiente para o deslinde da causa. No caso, a instrução probatória revelou-se difícil e dispendiosa, e os laudos médicos particulares apresentados mostraram-se robustos e não foram validamente desconstituídos pelo réu. A Súmula 598 do STJ estabelece que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
4. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, prescrevem as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação, conforme o Decreto no 20.910/32. Tendo a ação sido ajuizada em 2019 e o termo inicial da isenção fixado na aposentadoria ocorrida em 2017, não há parcelas prescritas a serem decotadas. Prejudicial de mérito de prescrição quinquenal afastada.
5. O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 concede isenção de imposto de renda aos portadores de "cegueira", sem distinguir se binocular ou monocular. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a literalidade da norma abrange o gênero patológico, sendo irrelevante o comprometimento da visão em apenas um dos olhos para fins de benefício fiscal. Na espécie, a classificação CID H54.4 comprovada nos autos (cegueira monocular), através da juntada de laudos médicos oftalmológicos, autoriza a concessão da benesse.
6. O termo inicial da isenção do imposto de renda, no caso de moléstia preexistente à inatividade, deve ser a data da concessão da aposentadoria, e não a data de emissão de laudo pericial (oficial ou particular). Aplica-se o disposto no art. 35, § 4o, inciso I, alínea “a”, do Decreto no 9.580/2018, uma vez que a documentação médica comprova o diagnóstico desde 2004, anterior à passagem para a inatividade em 2017. Sobre a repetição do indébito incide exclusivamente a Taxa Selic, vedada sua cumulação com outros índices.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Prejudicial de mérito de prescrição quinquenal afastada.
Tese de julgamento: “1. A cegueira monocular autoriza a isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988. 2. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para a concessão da isenção, desde que a doença esteja comprovada por outros meios, consoante a Súmula 598/STJ. 3. Sendo a moléstia preexistente, o termo inicial da isenção é a data da aposentadoria.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370 e 371; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Decreto no 9.580/2018, art. 35, § 4o, I, “a”; Lei no 9.250/1995, art. 39, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, REsp n. 1.755.133/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.8.2018; STJ, REsp n. 1.553.931/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 15.12.2015; STJ, AgRg no REsp 1399973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 05.12.2014. TJDFT, Acórdão 2009640, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão 2032024, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 06.08.2025.